Tribunal: TJPA
Processo: 0126396-50.2015.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0126396-50.2015.8.14.0060

RECORRENTE: EZEQUIEL COSTA DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA ADJETIVAÇÃO DO DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “a nulidade por excesso de linguagem somente pode ser acatada se o Juízo, ao lançar sentença de pronúncia, proferisse um juízo de certeza, sendo seu dever apontar os elementos suficientes a justificar sua decisão de encaminhar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (TJPE, RESE n. 0003048-55.2019.8.17.0000), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2.
In casu
, o magistrado recorrido empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os indícios que o levaram a concluir pela incidência provisória da qualificadora encartada no art. 121, §2º, IV do CP.

3. Destarte, a pretensão anulatória é manifestamente contrária ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para quem “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras” descritas na peça acusatória, é que “constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.” (RHC n. 102.953/PA).

HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
ANIMUS NECANDI
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO.

4. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

5. Além disso, exsurge inviável o “acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos (TJMT, RESE n. 1000813-61.2022.8.11.0000).

RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar arguida e negar provimento à irresignação, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única de Tomé-Açu/PA que pronunciou Ezequiel Costa do Espírito Santo pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV do Código Penal (ID 15172343).

O recorrente postula, preliminarmente, pela declaração de nulidade da sentença impugnada em razão de suposto excesso de linguagem. No mérito, pugna pela desqualificação da imputação para homicídio culposo, ressaindo a fragilidade de indícios que sustentam a decisão de pronúncia (ID 15172353).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão objurgada (ID 15172354), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15172356).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18576085).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o recorrente sustenta que, ao qualificar o delito, o juízo
a quo
incorreu em excesso de linguagem, aspecto que ensejaria a declaração de nulidade da sentença de pronúncia. O trecho impugnado em razões recursais é o seguinte:

Reputo também estarem existentes indícios bastantes quanto à qualificadora apontada pelo Ministério Público, especialmente pela ordem fática da narrativa da testemunha ocular, de modo que aparenta ter o acusado, ao sair de casa e aguardar a vítima, ter se utilizado de emboscada para obter o resultado desejado (ID 15172343 - Pág. 4)

Nada obstante, diferentemente da argumentação defensiva, tenho que o magistrado recorrido empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os indícios que o levaram a concluir pela incidência provisória da qualificadora encartada no art. 121, §2º, IV do CP à hipótese dos autos.

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máxime porque “a nulidade por excesso de linguagem somente pode ser acatada se o Juízo, ao lançar sentença de pronúncia, proferisse um juízo de certeza, sendo seu dever apontar os elementos suficientes a justificar sua decisão de encaminhar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (TJPE,
RESE n. 0003048-55.2019.8.17.0000
, relator Desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho).

De resto, a pretensão do recorrente é manifestamente contrária ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para quem “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras” descritas na peça acusatória, é que “constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.” (
RHC n. 102.953/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Com base nisso,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, os demais argumentos também não conduzem ao provimento do recurso.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, IV, do CP (ID 15172343), apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, especialmente quanto à aparente presença de dolo na conduta do recorrente, conforme trecho da decisão transcrito a seguir:

No caso dos autos, a materialidade é comprovada pelo Laudo necroscópico juntado aos autos (fls. 28/29), indicando que a causa mortis da vítima foi hemorragia interna em razão e ferimentos em órgãos abdominais (fígado, alças abdominais e mesentério) devido à ação perfuro-contundente causada por projéteis de arma de fogo (nove feridas circulares compatíveis com orifícios de entrada dos referidos projéteis).

O dolo (elemento anímico circunscrito à esfera subjetiva do agente) e os indícios de autoria, por seu turno, decorrem da prova testemunhal colhida em instrução processual, especialmente da testemunha ocular do ocorrido. Vejamos.

O informante Elielson Oliveira do Espírito Santo, neto da vítima e sobrinho do acusado, declarou que seu avô chegou em casa embriagado e, logo após, o acusado também chegou ao local, aparentemente “drogado”. Ato contínuo, começaram a discutir. Disse o informante que discussões eram frequentes, e que o acusado sempre ameaçava matar a vítima e sua esposa (os avós do informante). Continuou narrando que, com a discussão, a vítima pegou um terçado, mas apenas para se defender, não fazendo nada fez contra o acusado. O réu, por sua vez, foi até o quarto e pegou a espingarda, perguntando ao depoente se queria ver o pai morto, tendo o depoente respondido que não. Assim, o acusado teria saído da casa, chamando a vítima de “otário” (sic); quando a vítima saiu da residência, o acusado efetuou o disparo contra ele, atingindo a costela da vítima que não reagiu, apenas caiu no chão. Relatou que seu avô ainda pediu ajuda, mas o depoente não pôde ajudar porque o acusado também queria matá-lo, assim, correu do local. Declarou, por fim, que o acusado permaneceu na casa até a chegada de Reginaldo, seu tio, momento em que o acusado empreendeu fuga.

A informante Maria Helena Prestes da Costa, esposa da vítima e mãe do acusado, declarou não ter presenciado os fatos, e que as discussões entre vítima e réu eram desencadeadas porque a vítima não considerava o acusado como filho, e que o acusado, quando bebia, se tornava muito agressivo, além de ser usuário de drogas. Disse ainda que, após o ocorrido, teve contato com o acusado, o qual lhe disse não ter matado o pai, mas que jogou a espingarda no chão e ela disparou sozinha; ainda, que fugiu do local quando escutou o barulho da moto de Reginaldo.

[...]

Após a análise dos elementos coletados na primeira fase da instrução processual, verifico que não há prova inequívoca da legítima defesa argumentada pela defesa técnica do acusado, ou mesmo da versão de que a arma teria disparado sozinha, seja pela coerência da prova testemunhal, seja pela descrição dos ferimentos apresentados no laudo pericial feito na vítima. Deste modo, inexistindo outros elementos que corroborem tais teses, não é possível o acolhimento nessa fase preambular.

[...]

A sentença que decide pela absolvição sumária, nos casos de excludente de ilicitude ou de culpabilidade; ou; pela desclassificação, quando não for o caso de crime doloso contra a vida, encerra Juízo de mérito, fundada em convicção de certeza, a exigir prova plena, extreme de dúvida. Caso contrário, a decisão circunscreve-se aos estreitos limites do juízo de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, presentes os seus pressupostos: a prova da materialidade e a presença dos indícios suficientes de autoria do delito.

Sem prova plena que possibilite a absolvição sumária ou desclassificação, qualquer decisão diferente da pronúncia pelo juízo singular importa em usurpação da competência do Tribunal Popular (ID 15172343 – Pág. 2/4).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Além disso, “o fato da prova oral ter sido apresentada por informante, em nada diminui o seu valor, eis que não haveria restrição legal de que seu depoimento sirva como base para formar a convicção do juízo, onde este atribuirá o valor que possa merecer, observando, por óbvio, as demais circunstâncias apresentadas na demanda, ainda mais quando demonstrou plausibilidade e verossimilhança com a dinâmica dos fatos” (TJPA,
RESE n. 0009104-63.2007.8.14.0006
, relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes)

Por fim, registro a inviabilidade de “acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos (TJMT,
RESE n. 1000813-61.2022.8.11.0000
, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva).

Diante do exposto,
conheço
do recurso,
rejeito
a preliminar e
nego
provimento à irresignação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024